Tribunal: CARF
Processo: 16682.902461/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902461/2011-98
ACÓRDÃO
3201-011.927 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CADASTRO NA RECEITA FEDERAL.
FORNECEDOR SUSPENSO. GLOSA.
Devem ser mantidas as glosas de créditos decorrentes da apuração de
aquisições de insumos junto a fornecedor que se encontrava, no período
de apuração dos autos, suspenso no cadastro da Receita Federal, em razão
de pedido de baixa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o despacho decisório sido proferido por autoridade competente e
devidamente fundamentado, deve ser afastada a preliminar de nulidade
fundada em alegações que se mostram em descompasso com os fatos
apurados nos autos.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer
o despacho decisório e a decisão recorrida em relação aos créditos e
demais arguições não comprovados.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos instruídos com todos os elementos necessários à
compreensão dos fatos controvertidos e ao devido julgamento do recurso,
evidencia-se desnecessária a diligência requerida.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.927 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902461/2011-98
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
011.926, de 23 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 16682.902460/2011-43,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(Assinado Digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Márcio
Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade decorrente do deferimento apenas parcial do Pedido de
Ressarcimento de créditos do IPI e da homologação na mesma proporção da compensação
declarada.
De acordo com o Despacho Decisório, o reconhecimento apenas parcial do crédito
decorrera da glosa de créditos considerados indevidos e da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito, com a homologação total da compensação declarada, aduzindo (i) ser indevida
a glosa de créditos decorrentes das operações realizadas com a pessoa jurídica Ciba Especialidades
Químicas Ltda., pois o status de “suspensa” do estabelecimento não era de conhecimento dele à
época das atividades, considerando-se, ainda, que o fornecedor se encontrava plenamente regular
perante o cadastro do ICMS, (ii) necessidade de baixa do processo em diligência para
individualização dos trimestres que respaldavam o direito creditório e para confirmação dos
valores constantes do PER/DComp e (iii) violação do princípio da verdade material.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.927 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902461/2011-98
3
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em razão das
seguintes constatações: (i) “o estabelecimento enquadrado como suspenso devido à baixa de sua
inscrição por ele solicitada, se ainda assim continua a operar, isto se dá de modo irregular, pelo
que as notas fiscais por ele emitidas nessas condições encontram-se, outrossim, irregulares”, (ii) o
saldo credor zerado do período anterior decorreu do processamento e análises efetuados pelo
Fisco sobre outros PER/DComps transmitidos pelo contribuinte relativamente a trimestres
anteriores ao ora em questão e (iii) desnecessidade da realização de diligência/perícia, pois que o
despacho decisório se baseara em informações prestadas pelo próprio sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu, em preliminar, a decretação da nulidade do despacho decisório, nos
termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, por falta de demonstração do verdadeiro motivo
que ensejara a não homologação da compensação, o que configurava cerceamento do direito de
defesa, e, no mérito, o deferimento da diligência pleiteada, de modo que, na sequência, fosse
integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado ante a utilização de créditos de períodos
diversos do período de apuração destes autos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade
e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se
deferiu apenas parcialmente o Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI,
sendo homologada na mesma proporção a compensação declarada, em
razão da glosa de créditos considerados indevidos e da constatação de que
o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.

I. Preliminar de nulidade.

O Recorrente pleiteia a declaração de a nulidade do despacho decisório,
em razão da alegada ausência de elementos claros a permitir a defesa de
forma hábil e plena quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, pois, segundo ele, “a situação posta ao contribuinte pela
RFB era praticamente ininteligível a partir das planilhas elaboradas”.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.927 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902461/2011-98
4
De acordo com o Recorrente, “o fisco aduziu que o saldo credor foi
reduzido ante a “constatação da utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo de crédito passível de ressarcimento em períodos
subsequentes ao trimestre em referência, até a data de apresentação do
PER/DCOMP”, sendo que “as planilhas do detalhamento dos créditos
simplesmente não permitem que o contribuinte identifique onde
supostamente se deu a consumo do saldo credor”, não tendo havido a
indicação precisa do motivo da glosa da diferença mencionada no
despacho decisório.
Para ele, o que constou do despacho decisório em nada se assemelhava à
justificativa trazida pela DRJ, com clara modificação do critério jurídico,
pois o números mencionados no acórdão recorrido sequer constaram do
despacho decisório, que, inclusive, fez menção a uma série de PER/DComps
e não apenas àquele do 3o trimestre de 2006, como se constata do quadro
“Demonstrativo de Apuração após o Período de Ressarcimento”, não tendo
havido, ainda, a demonstração da fundamentação legal da decisão, em
total ofensa ao princípio da motivação previsto nos arts. 2o e 50 da Lei no
9.784/1999 e ao princípio da ampla defesa, conforme inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972.
Aduz, ainda, que não logrou êxito em localizar os documentos emitidos
havia mais de 14 anos para tentar ilidir as novas razões trazidas no acórdão
recorrido, razões essas que, simplesmente, não se encontravam claras no
despacho decisório.
Pois bem. Compulsando os autos, verificam-se, a partir dos anexos do
despacho decisório, as seguintes informações e constatações:
a) na planilha “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de
IPI)”, constam valores relativos ao 3o trimestre de 2006 referentes aos
créditos ressarcíveis e aos não ressarcíveis, bem como dos débitos do
período, encontrando-se, portanto, em consonância com o alcance do
PER/DComp;
b) na planilha “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”,
constam, além de saldos de créditos e débitos do período, coincidentes
com valores presentes na planilha identificada no item anterior, saldos
credores de períodos anteriores, valores esses imprescindíveis para se
apurarem eventuais créditos passíveis de ressarcimento após o desconto
dos débitos do período;
c) na planilha “Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos - Créditos
por Entradas no Período”, constam dados do período de apuração dos
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.927 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902461/2011-98
5
autos referentes a (i) número das notas fiscais, com as datas de emissão,
(ii) código fiscal da operação - CFOP, (iii) a “ressarcibilidade” ou não do
crédito, (iii) valores das notas fiscais e do IPI destacado, (iv) valores do IPI
creditado no RAIPI e (v) motivos das irregularidades apuradas, dados esses
necessários à compreensão do alcance da auditoria;
d) na planilha “Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e
Emissão de Darf”, constam os dados dos débitos que o Recorrente
pretendeu extinguir por meio de compensação, débitos esses apurados,
logicamente, em períodos posteriores (2010) ao período do crédito (3o
trimestre de 2006), bem como os valores efetivamente compensados a par
do crédito reconhecido, com o resultado dos débitos que restaram não
extintos (saldo devedor) devidamente demonstrado.
Assim, não se vislumbra a alegada nulidade do despacho decisório por
ausência de elementos claros a permitir a defesa de forma hábil e plena,
pois os valores apurados no despacho decisório encontram-se
devidamente demonstrados, sendo identificado o conteúdo de cada coluna
da planilha e indicada de forma expressa a fundamentação legal da
decisão, a saber: “Art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto
no 4.544/2002 (RIPI). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art.
36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008”.
Tendo o despacho decisório definido o crédito ressarcível do período
anterior, dado esse imprescindível à apuração do imposto no período de
apuração dos autos, o Recorrente foi cientificado do valor considerado pela
fiscalização nessa rubrica, nada dizendo sobre ela na Manifestação de
Inconformidade, muito menos acerca de eventuais créditos passíveis de
utilização em períodos posteriores, como ele alega no Recurso Voluntário.
Na Manifestação de Inconformidade, o ora Recorrente identificou a
diferença entre os valores por ele apurados e os constantes do despacho
decisório como “erro na escrituração do pedido de ressarcimento, o qual
acabou por abarcar saldos relativos a mais de um trimestre”, indicando que
fora compreendido o alcance da informação constante do despacho
decisório.
Tanto é assim que ele, ainda na Manifestação de Inconformidade, se
expressou nos seguintes termos: “Já no que se refere à segunda razão da
glosa, tem-se que, ao verificar o erro incorrido por parte da Requerente, e
em observância ao princípio da busca pela verdade material, as D.
Autoridades Fiscais deveriam ter intimado a Requerente para que
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.927 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902461/2011-98
6
corrigisse tal equívoco, em ordem de permitir a regular fruição do direito
creditório garantido constitucionalmente.”
Nota-se que o Recorrente encontrava-se ciente do equívoco por ele
cometido no preenchimento do PER/DComp, não se vislumbrando,
portanto, a alegada obscuridade no despacho decisório, pois que, na
primeira instância, a defesa se centrou na aferição dos créditos passíveis de
ressarcimento e dos débitos apurados no período, havendo referência no
Recurso Voluntário a períodos anteriores apenas nos seguintes termos:
“Ora, o erro incorrido (indicação de valores relativos a mais de um
trimestre no mesmo pedido de ressarcimento) não pode afastar o direito
creditório da Requerente, eis que tal equívoco importa em vício
meramente formal, e não material.”
O julgador de primeira instância (DRJ), por seu turno, a par das afirmações
de erro cometido pelo então Manifestante no preenchimento do
PER/DComp, assim se pronunciou:

Voltando-se à "ANÁLISE DE CRÉDITO", chama atenção no
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL" a
indicação na linha "Mensal, Jul/2006", coluna "b" ("Saldo Credor de Período
Anterior - Não Ressarcível") do valor "zerado" (R$0,00) como "saldo de
abertura" do aludido trimestre, que é muito inferior aos R$ 6.752.081,93
informados
pela
contribuinte
interessada
no
PER
no
20008.43761.250509.1.1.01-6061 (na página 5 do PER, ficha "Livro Registro
de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas/Julho
2006/Demonstrativos de Créditos/Saldo Credor no Período Anterior" – fl.
142 dos autos eletrônicos, repetido à fl. 497).
Como tal valor zerado refere-se ao "saldo de abertura" do 3o
trimestre/2006 ora em análise, ou seja, ao saldo credor do período
anterior,
sua
apuração
decorreu,
evidentemente,
dos
processamentos/análises efetuados pelo Fisco sobre outros PER/DCOMPs
transmitidos pela contribuinte relativamente a trimestres anteriores ao
ora em questão. Isso porque os processamentos/análises dos
PER/DCOMPs são levados a termo de forma ampla e encadeada, ou seja,
todos os PER/DCOMPs transmitidos são analisados não só quanto aos
elementos pertencentes exclusivamente ao trimestre de referência,
abrangendo também os elementos de ligação entre os trimestres (saldos
de abertura e de fechamento).
Sendo assim, as parcelas dos saldos credores do IPI apurados aos finais de
trimestres anteriores que foram, por meio de transmissões de
PER/DCOMPs pela interessada, solicitadas em ressarcimento e assim
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.927 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902461/2011-98
7
deferidas pelo Fisco ou utilizadas/certificadas em compensações por este
homologadas, não poderão ser computadas no trimestre de referência. E
quanto às parcelas remanescentes daqueles saldos credores, isto é, as
parcelas legítimas que não foram solicitadas/certificadas nos aludidos
moldes, serão transferidas para os trimestres calendários seguintes como
créditos não passíveis de ressarcimento, já que foram apuradas não nesses
trimestres seguintes, mas nos anteriores. Tais parcelas corresponderão,
então, aos valores de abertura desses trimestres seguintes e, por não serem
passíveis de ressarcimento, somente poderão ser utilizadas nesses
trimestre seguintes para abatimento de débitos escriturais do IPI consoante
a sistemática constitucional da não cumulatividade que rege esse tributo.
(...)
A planilha supra demonstra de modo claro e didático que o valor correto
do "saldo de abertura" do 3o trimestre/2006 ora em análise deve ser zero
(R$0,00),
exatamente como
indicado
no
"DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL" de fl. 483, pois resulta do
processamentos/análises efetuados pelo Fisco sobre PER/DCOMPs
concernentes a trimestres anteriores ao ora em questão.
(...)
Ora, os procedimentos e análises efetuados pelo Fisco basearam-se na
documentação eletrônica apresentada pela contribuinte interessada, qual
seja, as informações constantes dos PER/DCOMPs por ela transmitidos.
Além disso, a própria reclamante expressou por mais de uma vez em sua
peça de defesa o reconhecimento de que a diferença entre o valor do
saldo credor do IPI por ela pleiteado em ressarcimento ao final do 3o
trimestre/2006 no PER/DCOMP no 20008.43761.250509.1.1.01-6061
(R$2.639.382,06) e o valor que foi reconhecido pelo Fisco no Despacho
Decisório no 952450225 (R$2.502.271,37) decorria do engano por ela
cometido ao incluir indevidamente naquele trimestre calendário valor de
crédito relativo a trimestre pregresso, ou seja, valor relacionado com o
"saldo de abertura" do aludido 3o trimestre/2006. Tal reconhecimento
feito expressamente pela contribuinte interessada corrobora de modo
inconteste o alinhamento dos procedimentos/apurações realizados pelo
Fisco com a verdade material, o que torna inócua a realização de diligências
em busca de maiores esclarecimentos. E ainda dentro da acepção da
verdade material, ressalte-se que o citado engano cometido pela
reclamante não se reveste de caráter meramente formal, mas sim material,
pois trata da inclusão pela contribuinte de valor indevido a crédito, advindo
de trimestre pregresso, que impactou a apuração, indevidamente para
mais, do saldo credor do IPI ao final do 3o trimestre/2006 (o qual foi,
inclusive, também indevidamente, solicitado em ressarcimento), o que se
evidencia claramente como matéria afeta à análise de direito creditório do
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.927 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902461/2011-98
8
IPI à luz da legislação tributária de regência - questão eminentemente de
direito substancial e não meramente formal. (destaques nossos)

Conforme se verifica do excerto supra, o julgador a quo prestou
esclarecimentos adicionais acerca do saldo credor do período anterior na
tentativa de demonstrar a razão do equívoco que o próprio Recorrente
afirmara, de forma não muito clara, ter cometido, inexistindo na decisão
recorrida qualquer menção a PER/DComps de períodos posteriores ao
destes autos, razão pela qual se afasta o argumento do Recorrente acerca
da nulidade do procedimento administrativo.

II. Mérito. Glosa de créditos.

O Recorrente repisa o argumento encetado na Manifestação de
Inconformidade de que era indevida a glosa de créditos decorrentes das
operações realizadas com a pessoa jurídica Ciba Especialidades Químicas
Ltda., pois o status de “suspensa” do estabelecimento não era de
conhecimento dele à época das atividades, considerando-se, ainda, que o
fornecedor se encontrava plenamente regular perante o cadastro do ICMS.
Acerca dessa questão, este voto se alinha ao voto condutor do acórdão
recorrido, razão pela qual se reproduz, na sequência, o que restou nele
registrado, em conformidade com o inciso I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do CARF,1 aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
Nessa "ANÁLISE DE CRÉDITO" nota-se, inicialmente, no "DEMONSTRATIVO
DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)" e na "RELAÇÃO DE
NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO
PERÍODO", que houve glosas de créditos ressarcíveis efetuadas pelo SCC
sob o motivo "5- Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de
SUSPENSO no cadastro CNPJ", tendo este a numeração 01.320.854/0002-
07.
De fato, em consulta ao sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil, este
relator constata a seguinte informação sobre o estabelecimento
mencionado acima, de CNPJ 01.320.854/0002-07, emitente das notas fiscais
cujos créditos do IPI foram glosados pelo SCC: "SUSPENSA EM
02/06/2005", MOT: BAIXA INIC AINDA NAO DEFERIDA", exatamente como

1 § 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.927 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902461/2011-98
9
informado no "Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral" de cópia
à fl. 452, reproduzido a seguir:
(...)
Sobre a suspensão do CNPJ, determina a IN SRF no 568, de 8 de setembro
de 2005, vigente à época:
"DA SITUAÇÃO CADASTRAL SUSPENSA (...)
Art. 33. A inscrição será enquadrada na situação suspensa quando a
entidade ou estabelecimento:
(...)
II - solicitar baixa de sua inscrição, estando a solicitação em análise ou
tendo sido indeferida;"
Evidentemente, o estabelecimento enquadrado como suspenso devido à
baixa de sua inscrição por ele solicitada, se ainda assim continua a operar,
isto se dá de modo irregular, pelo que as notas fiscais por ele emitidas
nessas condições encontram-se, outrossim, irregulares.
Por conseguinte, os créditos do IPI advindos das aludidas notas ficais não
são lídimos, devendo ser glosados de ofício caso sejam aproveitados pelo
estabelecimento destinatário.
Com efeito, não há como serem afastadas administrativamente as glosas de
crédito do IPI efetivadas pelo SCC e consignadas no Despacho Decisório
eletrônico no 952450225. (destaques nossos)

Em síntese, encontrando-se o fornecedor, no período de apuração destes
autos, suspenso no cadastro da Receita Federal por ter solicitado, ele
mesmo, a baixa do estabelecimento, as notas fiscais eventualmente por ele
emitidas após esse evento encontram-se em situação irregular, devendo,
portanto, ser glosados os créditos nela fundados.
Por fim alega o Recorrente que, uma vez superada a nulidade analisada no
item anterior deste voto e tendo em vista os novos fundamentos adotados
pelo julgador a quo, dever-se-ia reformar o “acórdão proferido em 1a
instância administrativa, pois (i) houve um equívoco de preenchimento da
DCOMP, algo que a mera baixa em diligência resolveria para fins de
individualização dos créditos de IPI e (ii) o procedimento disposto no
acórdão da DRJ é extremamente gravoso ao contribuinte, este que utiliza o
abatimento do saldo credor de períodos de apuração subsequentes sem
qualquer notificação ao contribuinte, enquanto o pedido de compensação
sequer fora homologado.”
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.927 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902461/2011-98
10
Tais alegações já foram objeto de análise no item I deste voto, tendo sido
todas elas rechaçadas por não guardarem correspondência com os fatos
tratados nestes autos, razão pela qual se afasta o pedido de realização de
diligência, pois tratando-se de direito creditório que o Recorrente alega ser
detentor, cabe-lhe o ônus de comprová-lo, em conformidade com o art. 16
do Decreto no 70.235/1972, verbis:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(g.n.)

De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa
que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, devendo prevalecer as decisões anteriores em razão da falta
de comprovação inequívoca dos argumentos de defesa, dada a ausência de
esclarecimentos objetivos acerca dos fatos arguidos e de apresentação dos
documentos imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos
créditos pleiteados.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode,
eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no
presente caso, o Recorrente, repita-se, não se desincumbiu do seu dever
de comprovar de forma efetiva sua defesa. Não se deve admitir a utilização
do princípio da busca pela verdade material para se inverter o ônus da
prova, uma vez que, tratando-se de um direito que ele alega ser o
detentor, cabe-lhe o dever de comprová-lo, sob pena de indeferimento
peremptório por falta de prova.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.927 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902461/2011-98
11

Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1183
DF CARF MF
Original